Tribunal: TJDFT
Processo: 0744970-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PARTE LEGÍTIMA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA INEXISTENTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A instituição financeira que inscreve indevidamente o consumidor em cadastro de proteção ao crédito tem legitimidade passiva para a demanda que tem por objeto a declaração de inexistência do débito. Preliminar rejeitada.
2. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o proveito econômico correspondente ao valor das dívidas declaradas inexistentes, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
3. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ.
4. Apelação conhecida e não provida.